Tribunal: TJSP
Processo: 1007250-68.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Francisco Morato – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual para declarar a incompetência absoluta do Juízo e extinguir a ação – Execução fiscal ajuizada contra a Caixa Econômica Federal – Interesse da União – Incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito - Entendimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Francisco Morato – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual para declarar a incompetência absoluta do Juízo e extinguir a ação – Execução fiscal ajuizada contra a Caixa Econômica Federal – Interesse da União – Incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito - Entendimento do artigo 109, inciso I da Constituição Federal – Precedente do STJ e desta Corte – Necessidade de remessa ao Juízo competente – Recurso não conhecido, com observação.